Tribunal: TJES
Processo: 5008192-87.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008192-87.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DJALMA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.
5008192-87.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
DJALMA SILVA

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA.RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA. PLATAFORMA ACORDO CERTO. PAGAMENTO DE DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada por
DJALMA SILVA
em face da
TELEFÔNICA BRASIL S.A

na qual a parte autora narra, brevemente, que é cliente de longa data da empresa requerida a qual presta os serviços de internet e telefonia. Afirma que a empresa requerida induziu o autor ao pagamento de dívida prescrita e inexistente, por meio da plataforma “acordo certo”, utilizada para negociações de dívida de forma on-line e, como se não bastasse, a requerida não retirou o nome do autor da base cadastral da plataforma “Acordo Certo”, além de efetuar inúmeros contatos para cobrar a suposta dívida do autor. Por esse motivo, pugna por danos morais, pela restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, bem como pela retirada do débito do banco de dados da referida plataforma com a consequente cessação da cobrança.

Em contestação (ID 7808105), a requerida alega em sede de preliminar 1) impugnação aos documentos indispensáveis à propositura da ação; 2) da ausência da pretensão resistida. No mérito sustenta 1) danos ocasionados pelo próprio autor; 2) ausência de inscrição ativa nos órgãos de proteção ao crédito; 3) direito subjetivo da telefônica não afeto pela prescrição; 4) dano moral inexistente; 5) descabimento do pedido de danos materiais; 5) impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID 7808117), cujo dispositivo restou assim ementado:

Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE em parte o pedido inicial para condenar a requerida a promover a retirada do débito, objeto da presente ação, da plataforma, com a consequente cessação da cobrança.

Julgo improcedentes o demais pedidos suscitados.

Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a parte requerente interpôs Recurso Inominado (ID 7808119), em suas razões sustentou que o simples fato do juízo de primeira instância ter reconhecido a dívida objeto da demanda como prescrita, aliado a inserção da dívida em site de cobrança on-line, é passível de indenização. Somado a isso, diante do descaso da recorrida em deixar de cumprir com suas obrigações de zelo e cuidado com os serviços prestados, expondo a recorrente a um constrangimento ilegítimo, gera o dever de indenizar. Requereu, ao final,
“(...) provimento ao presente recurso, para condenar a parte Recorrida em danos morais, no valor pugnado na Inicial, ou em outro valor a ser arbitrado por Vossas Excelências, pelos seus próprios critérios analíticos e jurídicos, bem como a pagar o Recorrente o valor de R$ 273,84, que em dobro, na forma do parágrafo único do art. nº 42 do CDC, totaliza a quantia de R$ 547,68 (...)”.

A parte requerida se manifestou em contrarrazões (ID 7808127), ocasião em que impugnou, preliminarmente, o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. No mérito, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Inicialmente,
DEFIRO

o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente, em atenção aos documentos apresentados ao ID 7808120 e ss.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Passando ao exame do recurso, de início, afasto a impugnação ao pedido de justiça gratuita lançada em contrarrazões (ID 7808127 – págs. 03/04).

Como se sabe, a gratuidade de justiça formulada pela pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade e o seu questionamento, portanto, não pode ficar limitado ao campo argumentativo, demandando a produção de prova em sentido contrário - o que não ocorreu na hipótese dos autos, pois não foi colacionado qualquer documento que ilide a alegação de hipossuficiência e a prova documental apresentada pelo autor/recorrente ao ID 7808120 e ss.

Assim,
rejeito
a preliminar suscitada.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que em análise dos argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de
reforma parcial da sentença

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos materiais e morais, na qual a parte autora pretende a condenação da requerida na obrigação de fazer para retirar seu nome da plataforma “Acordo Certo”, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais em razão de ter sido induzido a efetuar o pagamento de dívida já prescrita e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, por ter mantido indevidamente o nome do autor na plataforma.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre Recorrente e Recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem.

Em relação a ausência de danos materiais, coaduno com o sentenciante, porquanto a prescrição não importa em inexistência de dívida, mas apenas impede a cobrança pela via judicial. Assim, não há falar em condenação da requerida em devolver em dobro o valor desembolsado pelo autor/recorrente, para pagamento do aludido débito.

Outrossim, com a devida vênia ao entendimento expendido pelo sentenciante, ouso divergir quanto à ocorrência dos danos extrapatrimoniais. Isso porque, a inclusão do nome do recorrente na plataforma “SERASA LIMPA NOME” ou “ACORDO CERTO apesar de não se tratar de negativação do nome do devedor, mantém-se o registro de inadimplência por tempo indeterminado, além de interferir negativamente no score de crédito, diminuindo a pontuação do consumidor .

Em pesquisa no site da plataforma "Acordo Certo" (disponível em: https://www.acordocerto.com.br/sobre-nos), consta de forma expressa que:
"A Acordo Certo, recentemente adquirida pela Boa Vista, é uma empresa de negociação de dívidas online que nasceu para ajudar os mais de 63 milhões de brasileiros (cerca de 68% das famílias do país) que estão endividados."
destaquei).

No site da plataforma "Acordo Certo", consta por meio de perguntas e respostas, que a quitação de dívidas através do "Acordo Certo" aumenta o score do consumidor. Confira-se:

"A partir do momento que vou quitando minhas dívidas através do acordo certo, aumenta meu score também? No aguardo. Obrigado. (Abril 20, 2022 Às 10:25 Am)

Sim, ao quitar suas dívidas pela Acordo Certo seu score aumenta sim!

O tempo para entrarem estes pontos positivos na sua pontuação socre pode variar entre semanas e meses, ok? Isso acontece porque os sistemas que calculam as suas movimentações financeiras são bem dinâmicos. Veja mais neste post do blog: Como Aumentar o Score? Guia Completo.

Mas você já está de parabéns por ter tomado a decisão de quitar suas dívidas! Sem dúvidas já está no caminho certo para a liberdade financeira. Conte conosco! (Abril 20, 2022 Às 6:33 Pm)" (g.n.) (disponível em Score de Crédito: O que é e Como Aumentar? | Blog Acordo Certo).

"Acordo Certo, super indico para qualquer pessoa que tenha divida e queira negociar suas dívidas e ficar com nome limpo e aumentar seu score. Fiz vários acordos e quitei praticamente todas minhas dividas com auxilio e ajuda do Acordo Certo. obg, hoje meu score ta bom, graças aos acordos feitos. Pode confiar 100% Att. (Janeiro 9, 2022 Às 1:56 Pm)

Obrigada pelo comentário! Ficamos muito felizes em te ajudar nesse importante passo para uma vida financeira mais saudável! Conte sempre com a gente. (Março 28, 2022 Às 10:26 Am)" (g.n.) (disponível em Score Turbo: O que é e Como Aumentar? | Blog Acordo Certo).

Dessa forma, verifica-se que a plataforma "Acordo Certo" trata-se de uma plataforma para negociação de dívidas, com promessa de aumento do score após a quitação do acordo realizado através da plataforma, incluindo dívidas prescritas, como no caso em comento.

Conclui-se, portanto, que a cobrança ao consumidor através da plataforma em questão, prejudica sua obtenção de crédito e seu score, inclusive, após a prescrição da dívida.

O comportamento da requerida/recorrida em inserir o nome do consumidor na plataforma (ID 7808095), para pressionar o devedor ao pagamento de obrigação natural em razão da ameaça de descrédito no mercado, caracteriza-se, a meu ver ver, ato ilícito, passível de indenização por danos morais.

Assento, ademais, que o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a natureza jurídica da plataforma Serasa Limpa Nome, já entendeu não como um órgão propriamente de restrição de crédito, já que não representa um cadastro negativo, mas apenas uma plataforma que permite a renegociação entre consumidor e devedor (REsp n. 2.100.422, Relª. Minª. Nancy Andrighi, DJ 7.11.2023).

Não obstante tal definição, na prática, a referida plataforma acaba por funcionar como um instrumento de ilegítima coerção ao pagamento da dívida, já que, como pontuado acima, permite o acesso de tais informações pelas instituições financeiras que, por sua vez, são responsáveis pela capilarização de crédito, interferindo, ainda, no “score” do consumidor.

A conduta danosa enseja reparação.

No que tange ao quantum indenizatório, tem-se que a indenização arbitrada em ação de reparação de danos morais deve ser fixada em valor suficiente à reconstrução do constrangimento suportado pela vítima e capaz de impedir que o ofensor se perpetue à prática de atos ilícitos, apreciadas as circunstâncias do caso concreto (extensão do dano e capacidade econômica das partes), não podendo se tornar uma fonte de enriquecimento/empobrecimento indevido.

Então, ante a omissão legislativa acerca de critérios objetivos, cabe ao magistrado, quando do arbitramento do dano moral indenizável, ater-se aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a teoria do desestímulo, gravidade, a extensão do dano e a capacidade financeira das partes.

Assim, no caso concreto, sopesadas as circunstâncias em que ocorreu o dano experimentado pela parte autora, fixo a indenização no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual entendo ser razoável e proporcional para o caso em tela.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela parte autora e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para condenar a requerida ao pagamento de compensação por danos morais na importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros e correção monetária, a contar do arbitramento, pela taxa SELIC. Sem condenação em custas e honorários, ante o resultado parcial do recurso, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N.
5008192-87.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
DJALMA SILVA

RECORRIDO:
TELEFÔNICA BRASIL S.A

JUIZ SENTENCIANTE: SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

VOTO DIVERGENTE

Eminente Relatora,

Com a devida vênia, ouso divergir de Vossa Excelência no tocante ao
quantum indenizatório
, considerando que os danos morais arbitrados na monta de R$ 3.000,00 (três mil reais) não possuem o condão de efetivar o caráter pedagógico do dano moral, no que tange a
manutenção indevida
do nome do Autor na plataforma “acordo certo”.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

Destarte, cabe ao julgador observar a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, tendo em vista que o valor da indenização deve ser fixado levando em consideração o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que a indenização tem um caráter reparador, ao passo que a importância fixada, tem função pedagógica, isto é, impõe ao ofensor a necessidade de refletir acerca das suas práticas, entendo que o valor arbitrado a título de danos morais merece alteração pois se encontra aquém dos parâmetros que estão sendo fixados por este Julgador em casos semelhantes nesta Turma Recursal.

Nesse enfoque, voto para que os danos morais sejam
majorados
para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante razoável em relação aos referidos parâmetros e de acordo com a natureza da ofensa, o qual deverá ser corrigido monetariamente a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) e juros de mora desde o evento danoso, nos termos da súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios em face do Recorrente, ante o provimento recursal, nos termos do art. 55 da Lei nº 9099/95.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

LUCIANA DE ALMEIDA SIMÕES PARPAIOLA ESTERQUINI

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES, ato proferido na data de movimentação do sistema.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator